Tribunal: TJMT
Processo: 1043554-61.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043554-61.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: RANGEL VINICIUS DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por RANGEL VINICIUS DOS SANTOS para condená-la ao pagamento da importância de R$ 6.615,00(seis mil seiscentos e quinze reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Com relação ao rateio dos honorários periciais, com sustentáculo no art. 95, § 3o do CPC c/c § 2o, § 3o da Resolução n. 232/2016-CNJ, determinou que a ré arque com a outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias.
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença para reduzir a condenação para o valor de R$ 2.362,50, diante do enquadramento errôneo da lesão, bem como para os honorários sejam fixados em, no máximo, 10% sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso comporta parcial acolhimento.
Isso porque, o laudo pericial carreado aos autos é claro ao dispor que a incapacidade é média, no percentual de 70%:
“Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como média (50%) no membro inferior esquerdo (70%).”
Assim, não há mais o que se falar em enquadramento errôneo da lesão.
Por outro lado, tem-se que, de fato, o apelado recebeu a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) na via administrativa, conforme comprovado no id. 128248232. Este fato não foi negado pelo apelado, que na impugnação a contestação foi expressa quanto a possibilidade de requerimento judicial de valores remanescentes.
Assim, considerando que a condenação se deu em R$ 6.615,00(seis mil seiscentos e quinze reais) e, descontados o valor recebido administrativamente, caberá a apelante o pagamento de R$ 4.252,50 (quatro mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.
Por fim, quanto ao pleito de reforma da sentença para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (grifei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT).(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado, devendo ser mantido, portanto, o valor fixado pela magistrada de 1o grau.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.252,50 (quatro mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, nos termos acima descritos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora